Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718449-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISABETE ANDRADE MARTINS RECORRIDO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 854 SCP DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte Recorrente, pois identificado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, considerando os gastos mensais/usuais que possui, bem como os gastos com o tratamento médico da doença que a acomete. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator